Tribunal: STF
Processo: HC 207326
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Yudi Schuindt impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.941.477 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e a revogação da prisão preventiva diante da sua incompatibilidade com a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que assiste razão à parte impetrante. 



    Consta dos autos que o ora paciente foi condenado pelo magistrado de primeiro grau às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Inicialmente, o magistrado sentenciante, ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    [...] Em relação a minorante do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que não pode ser reconhecida em relação ao réu Yudi porque se trata aqui de 308g de cocaína. [...] Enfim, 308g de entorpecente é droga suficiente para concluir a habitualidade da conduta, para se concluir que se trata de um traficante já enraizado no mundo da venda de drogas.



     



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça catarinense, que assim concluiu:



    Nessa senda, devem os requisitos estabelecidos pela lei serem preenchidos simultaneamente, o que não ocorreu no caso vertente, já que o apelante era dedicado ao comércio odioso. 



    Tal conclusão é obtida através da enorme quantidade de entorpecente apreendido em sua posse - 308g (trezentos e oito gramas) de cocaína, o que permite tê-lo como indivíduo que já vinha se dedicando ao tráfico, diante da natureza da droga localizada, de alto valor comercial, e até porque iniciantes nem mesmo teriam como dispor de uma logística que lhes permitisse ter acesso à referida quantidade de narcótico, permitindo àqueles com certo capital financeiro. (grifei)



    Destaque-se, que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não são, por si sós, fundamentos idôneos para o afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; HC 190.492 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski; HC 193.223 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes; HC 186.909 AgRg, ministro Edson Facchin e; HC 192.195 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. (grifei)



    Registro, de outro lado, no que tange à manutenção da prisão cautelar imposta ao ora paciente, que razão também assiste à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin).



    Cito, seguindo essa mesma interpretação, dentre muitos outros, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    (HC 138.122, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO – OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC 185.087-AgR, ministro Celso de Mello)



    PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 



    A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.



    (HC 198.912, Ministro Marco Aurélio)



    Entendo, desta forma, que o magistrado de primeira instância, ao manter o decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Balneário Camboriú – SC (Processo n. 5015635-77.2020.8.24.0005) que: a) caso ainda persista, revogue, imediatamente, a prisão preventiva do paciente, facultada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e; b) realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime inicial para o cumprimento da pena, bem como a possibilidade da sua substituição por medidas restritivas de direitos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator